Tribunal: TJDFT
Processo: 0744442-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744442-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo RUBENS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do processo n. 0713349-32.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência postulada pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 252388586, na origem): Defiro a gratuidade da justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende afastar a suspensão do uso do passe livre PCD n° 1.026.755.90 e suspensão do bloqueio até decisão final. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. O cartão do autor foi bloqueado por uso indevido em razão da utilização por terceiros ou o uso acima do limite diário, conforme consta do relatório de ID 252314242 - Pág. 684. O autor não nega a utilização indevida do benefício, mas tenta atribuir a responsabilidade por esse fato ao réu. O autor faz jus ao benefício e esse lhe foi concedido, mas não há legitimação para o uso abusivo desse direito. Assim, está evidenciado que o pedido não pode ser deferido, pois não há plausibilidade no direito invocado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se. Após a réplica ao Ministério Público. Nas razões recursais, a parte agravante afirma ser pessoa com deficiência (epilepsia do lobo temporal – CID-10 G40.2 – e retardo mental leve – F70), em acompanhamento neurológico no Hospital de Base e com necessidade contínua de medicação anticonvulsivante. Sustenta que a decisão agravada desconsidera o arcabouço constitucional e infraconstitucional de proteção à pessoa com deficiência, bem como a natureza existencial do benefício e a exigência de proporcionalidade na aplicação de sanções administrativas que impactem direitos fundamentais. Alega que há plausibilidade no direito invocado, uma vez que sua condição de saúde e a necessidade de mobilidade urbana para tratamento médico estão devidamente comprovadas nos autos. Argumenta que as leis distritais (Lei no 566/1993, Lei no 4.317/2009 e Lei no 4.582/2011) têm finalidade inclusiva e de acessibilidade, sendo o Passe Livre um benefício essencial à sua dignidade e sobrevivência. Rebate a fundamentação da decisão agravada, que apontou ausência de requisitos legais para a concessão da tutela, uso indevido do cartão por terceiros ou acima do limite diário, e ausência de plausibilidade no direito. Sustenta que não há confissão de dolo, que a penalidade aplicada é desproporcional e que existem alternativas menos gravosas, conforme jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1972336), que reconhece a necessidade de ponderação das consequências práticas das decisões administrativas, nos termos do art. 20 da LINDB. Defende que o bloqueio do benefício compromete o exercício de direitos fundamentais, como o direito de ir e vir e o acesso à saúde, sendo incompatível com os preceitos constitucionais e legais de inclusão social e proteção à dignidade humana. Ressalta que a Administração condicionou o restabelecimento do benefício à determinação judicial, o que reforça a urgência da medida. Liminarmente, requer a concessão de tutela recursal, para determinar o imediato restabelecimento e desbloqueio do Passe Livre PCD (cartão no 1.026.755.908), até o julgamento do agravo, com comunicação à autoridade administrativa para cumprimento imediato. Subsidiariamente, pugna pela imposição de medida menos gravosa, mantendo o benefício ativo e condicionando eventual responsabilização ao ressarcimento e/ou orientação do usuário. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória e deferir a tutela de urgência na origem. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que o agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Com efeito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, este consistente na suspensão/bloqueio do benefício Passe Livre PcD. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, em especial os despachos administrativos constantes do ID 252314242 - Pág. 718 e ID 252314242 - Pág. 732/734, depreende-se que a suspensão do benefício em questão decorreu do uso indevido do cartão, tanto pela utilização além dos limites diários estabelecidos em lei, quanto pela utilização por terceiros. Não se verifica, de plano, qualquer nulidade nos procedimentos administrativos de apuração do uso indevido do benefício tarifário, não despontando ilegalidade que justifique a intervenção judicial. Assim, inviável o deferimento da tutela antecipada, ainda que nos termos do pedido subsidiário, porquanto não vislumbrada, de imediato, a probabilidade do direito do recorrente. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, à míngua dos requisitos do art. 300, CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Por fim, retornem conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator